Tribunal: TJMT
Processo: 1009675-60.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009675-60.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), LIDIA SILVA CASTRO - CPF: 823.230.893-15 (AGRAVANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – DELEGADO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - BARRA FIXA – INEXISTÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - DECISÃO FUNDAMENTADA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por LIDIA SILVA CASTRO contra a decisão monocrática que
indeferiu a antecipação da tutela recursal, que visava desconstituir a eliminação na etapa de Teste de Aptidão Física (TAF) no Concurso Púbico
para Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso

Em apertada síntese, a agravante se insurge quanto à eliminação no Teste de Aptidão Física – TAF – do concurso de Edital no 01-PJC/MT para formação de cadastro de reserva para o cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil, requerendo a continuidade no certame para participar da avaliação psicológica.

Como causa de pedir recursal, sustenta a agravante que houve o descumprimento do edital pela comissão organizadora do concurso, que não tomou as precauções necessárias para que a candidata se colocasse na posição correta para o início da prova.

Relata que a escada utilizada como apoio para se segurar na barra fixa possuía apenas três degraus, de forma que no último a agravante permanecia com o queixo abaixo da barra.

Na segunda tentativa realizada, foi possibilitado que ficasse em pé sobre a alça da escada, o que fez com que a agravante ficasse muito acima da barra.

Aduz que nas duas vezes em que realizou o teste da barra fixa, teve o teste prejudicado em razão das falhas nas aplicações pela comissão, eis que precisou executar os movimentos na barra física em desvantagem, fazendo esforço excessivo quando deveria manter uma posição estática antes do início do teste.

Ainda, assevera que houve contagem equivocada pelo avaliador na cronometragem do tempo, o que pode ser verificado no vídeo, o que configura uma eliminação da agravante de forma injusta.

Diz que não houve isonomia na avaliação, pois qualquer candidata com estatura maior que a da agravante teria notório benefício na realizada da prova em detrimento da agravante.

Ao final, requer seja exercido o juízo de retratação e caso ocorra, requer o conhecimento e o provimento do presente agravo interno para a reforma da decisão monocrática.

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno – id. 7314302 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, c
uida-se de Agravo Interno interposto por LIDIA SILVA CASTRO contra a decisão monocrática que
indeferiu a antecipação da tutela recursal, que visava desconstituir a eliminação na etapa de Teste de Aptidão Física (TAF) no Concurso Púbico para Formação de cadastro de Reserva
no Cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Extrai-se dos autos que a agravante LIDIA SILVA CASTRO ajuizou o presente agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em plantão judiciário, M.M Márcio A. Guedes, que indeferiu a tutela de urgência em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE.

Em razão disso, interpôs o agravo de instrumento, sobrevindo a decisão monocrática, a qual é objeto do presente agravo interno.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pelo agravado não possuem força suficiente para alterar a decisão monocrática, que indeferiu a concessão do efeito suspensivo, mormente diante da inexistência de fato novo.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se a desconstituir o teste de aptidão física aplicado no certame para
Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

De início, em princípio, cumpre ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - POSSE EM CARGO PÚBLICO - EXIGÊNCIA DO EDITAL CONSUBSTANCIADA NA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO - COMPROVAÇÃO DO GRAU DE ESCOLARIDADE POR MEIO DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR - INFRINGÊNCIA A REGRA DO EDITAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STJ - RECURSO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.

O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.

A súmula 266 do stj assegura que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.

(N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

Ora, se os concorrentes e também a Administração Pública se sujeitam às regras contidas no Edital, é certo que a sua inobservância importa em desclassificação.

No caso, o teste de aptidão física para as candidatas da barra fixa possui a seguinte metodologia,
in verbis:

"10.9.2.1 A metodologia para a preparação e a execução do teste estático de barra para as candidatas do sexo feminino será constituída de:

a) posição inicial: a candidata deverá posicionar-se sob a barra. Ao comando de “em posição”, a candidata, podendo utilizar um ponto de apoio, empunhará a barra, sendo que a largura da pegada deve ser aproximadamente a dos ombros, a pegada das mãos será em pronação (dorsos das mãos voltados para o corpo do executante) e queixo acima da parte superior da barra, mas sem tocar na barra com o queixo, mantendo os cotovelos flexionados e pés ainda em contato com o ponto de apoio;

b) ao comando de iniciar, o ponto de apoio é retirado e a candidata deverá ficar imediatamente com o corpo na posição vertical, joelhos estendidos, quando será iniciada a cronometragem do tempo de permanência da candidata na posição, devendo permanecer sustentada apenas com o esforço de seus membros superiores, com os dois cotovelos completamente flexionados e queixo acima da parte superior da barra, mas sem tocar a barra com o queixo, corpo na posição vertical (cabeça, tronco e membros inferiores);

c) a cronometragem será encerrada quando a candidata: c.1) permanecer o tempo mínimo exigido no teste; c.2) ceder à sustentação, deixando o queixo ficar abaixo da parte superior da barra, ou apoiar o queixo na barra; c.3) descumprir qualquer exigência para a realização deste teste.

10.9.2.2 A contagem do tempo de realização do exercício de forma correta levará em consideração as seguintes observações:

a) o auxiliar de banca informará à candidata quando esta atingir o tempo mínimo exigido pelo edital;

b) quando o exercício não atender ao previsto neste edital, o auxiliar de banca travará de imediato o seu cronômetro e registrará o tempo obtido até o momento em que o exercício estava sendo realizado de maneira prevista no edital;

c) o tempo de realização do exercício que será considerado oficialmente será somente o computado pela banca examinadora;

d) o teste somente será iniciado com a candidata na posição inicial correta e após o comando dado pelo auxiliar de banca;

e) a cabeça, o tronco e os membros inferiores devem permanecer completamente na vertical, do início ao final de cada repetição;

f) a contagem do tempo de realização do teste somente será iniciada com a candidata na posição inicial correta e após o comando dado pelo auxiliar de banca;

g) para evitar que as candidatas mais altas toquem os pés no solo, será permitido, neste caso, a flexão dos joelhos.

h) só será contado o tempo em que a candidata estiver na posição correta prevista neste edital.

10.9.2.3 Não será permitido à candidata do sexo feminino quando da realização do teste estático de barra:

a) não manter a cabeça, tronco e membros inferiores completamente na posição vertical, com exceção nos casos em que o auxiliar de banca examinadora permitir expressamente a flexão de joelhos, para evitar que as candidatas mais altas toquem os pés no solo estando na posição inicial;

b) flexionar o quadril, o joelho ou ambos em qualquer momento do teste;

c) tocar com o(s) pé(s) no solo ou em qualquer parte de sustentação da barra após o início da execução;

d) após a tomada de posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física;

e) utilizar luvas ou qualquer outro artifício para a proteção das mãos;

f) apoiar o queixo na barra;

g) realizar a “pedalada”;

h) realizar o “chute”;

i) estender o pescoço, em vez de ultrapassar o queixo em relação à barra com movimento exclusivo de membros superiores;

j) não manter o corpo completamente na posição vertical, com exceção nos casos em que o examinador permitir expressamente a flexão de joelhos, para evitar as candidatas mais altas toquem os pés no solo estando na posição inicial.

10.9.2.4 Será concedida uma segunda tentativa à candidata do sexo feminino que não obtiver o desempenho mínimo na primeira, após um tempo não menor do que cinco minutos da realização da tentativa inicial.

10.9.2.5 Será eliminada a candidata do sexo feminino que não atingir o tempo mínimo de 15 segundos na posição correta do exercício."

Como restou exarado na decisão monocrática, a análise da reprovação ocorrida no teste de barra fixa demanda a formação do contraditório, bem como maior dilação probatória.

Isso porque a decisão agravada avaliou que não houve irregularidade na cronometragem pelo fiscal no tempo e que a candidata não manteve a posição exigida pelo prazo de 15 (quinze) dias.

Em que pesem as alegações trazidas sobre a posição inicial, neste juízo de cognição sumária, a decisão recorrida deu ao caso o devido tratamento, frente à necessidade de uma maior instrução probatória para aferir o cumprimento ou não dos requisitos do edital, não há probabilidade do direito configurada para que se permita a continuação nas demais etapas do certame.

Da mesma maneira, não se encontra presente o
periculum in mora
, eis que, em primeiro momento, prevalece a inaptidão da candidata, e uma vez constatada alguma irregularidade em momento posterior, haverá o prosseguimento do certame
sub judice.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – CRITÉRIOS DESCRITOS NO EDITAL DO CERTAME – PLEITO DE REDISCUSSÃO DA AVALIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO A DEPENDER DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADIMISSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SEGURANÇA NEGADA – SENTENÇA MANTIDA. A inicial deve ser indeferida, quando não for o caso de Mandado de Segurança ou faltar-lhe algum dos requisitos legais (Lei no 12.016 /09, art. 10 ). (Ap 32275/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO AUSENTE NA AVALIAÇÃO FÍSICA - PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DO TESTE EM NOVA DATA - ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FÍSICA TEMPORÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO EXPRESSA NO EDITAL - CARACTERIZAÇÃO DE DIFERENCIAÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAOS CANDIDATOS - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - AGRAVO IMPROVIDO. Impõe-se o indeferimento de tutela antecipada que objetiva realização de novo teste de aptidão física em concurso público, sob a alegação de ausência por incapacidade física temporária, quando o edital do certame não permite tal situação, sob pena de afronta ao princípio da isonomia ente os candidatos. (AI 155698/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/08/2013, Publicado no DJE 23/10/2014)

Por fim, importante registrar que a decisão agravada, proferida em juízo de cognição sumária, restou vazada em fundamentos que demonstraram, em princípio, a ausência da plausibilidade do direito substancial invocado -
fumus boni iuris
- bem como do
periculum in mora
.

Assim, ao interpor o presente recurso a Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019